Tribunal: TJDFT
Processo: 0710834-70.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0710834-70.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EMBARGADO: JOSE WILSON GOMES DA SILVA DESPACHO A parte ré opôs Embargos de Declaração alegando contradição e omissão, com pedido de efeitos infringentes. Manifeste-se o embargado no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator